Tribunal: TJPA
Processo: 0824951-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824951-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EZEQUIEL DIAS DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.347 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena, com a expedição de mandado de prisão, em razão do descumprimento das condições do regime aberto domiciliar sem monitoramento. Inconformada, a defesa pleiteia a cassação da decisão, sob o argumento de nulidade pela ausência de intimação pessoal prévia do apenado para justificar o alegado descumprimento. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal prévia do apenado para justificar o descumprimento das condições do regime aberto domiciliar antes da decretação da regressão cautelar de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regressão cautelar de regime possui natureza provisória e encontra fundamento no poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser decretada mediante decisão fundamentada, com a finalidade de assegurar a efetividade da execução penal, até a apuração definitiva da falta imputada.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de prévia oitiva do apenado para a regressão cautelar, por não se tratar de sanção definitiva decorrente de falta grave, sendo inaplicável, nessa hipótese, o disposto no art. 118, § 1º, da Lei de Execução Penal.

5. No caso concreto, consta que o apenado deixou de cumprir as condições impostas desde março de 2022, encontrando-se em situação de não localização, mesmo após a expedição de mandado de prisão, o que evidencia a adequação e a necessidade da medida cautelar adotada.

6. Assim, inexistindo nulidade na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da regressão cautelar de regime determinada pelo d. Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em execução conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.210/1984, art. 118.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.347; STJ, Rcl 2.649/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 13/08/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo em execução e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto Lima.

RELATÓRIO

EZEQUIEL DIAS DIAS, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara de execuções penais da comarca de Belém/PA, que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena, por descumprimento às regras do regime aberto domiciliar sem monitoramento, interpõe o presente agravo em execução penal.

Aduz o recorrente que o Juízo determinou a regressão cautelar de regime, com a respectiva expedição de mandado de prisão em 01/08/2025, mesmo não havendo notícia acerca de sua intimação pessoal realizada por oficial de justiça. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou a regressão cautelar de regime. Afirma ser imprescindível sua intimação pessoal para justificação prévia à regressão.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

31648830.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o ora apenado não cumpriu as condições imposta pela prisão domiciliar desde março de 2022, encontrando-se na situação de ‘foragido’, eis que não foi localizado mesmo após a expedição de mandado de prisão.

Conforme o Tema 1347 do STJ, a regressão cautelar é medida de caráter provisório, autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada mediante fundamentação idônea até a apuração definitiva da falta, dispensando prévia oitiva do apenado.

Sendo assim, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.347
), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que "a regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta".

É firme o entendimento no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça de que, para regressão cautelar de regime, não há necessidade de prévia oitiva do condenado, sendo inaplicável o § 1º do art. 118 da Lei de Execução Penal. Na hipótese de regressão provisória, a sanção legal prevista para a prática de falta grave ou crime doloso, qual seja, a regressão de regime, não está sendo aplicada, atuando o juízo da execução criminal ainda no âmbito de seu poder geral de cautela, determinando a aplicação imediata da medida mais gravosa para assegurar a própria execução criminal, até que seja proferida decisão definitiva sobre o caso.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

[...] 3. Este Superior Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional promovida pelo Juízo da Execução, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes do STJ. [...] (Rcl n. 2.649/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 13/8/2008, DJe de 17/10/2008).

Sendo assim, a decisão ora agravada não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/02/2026